Tribunal: TJBA
Processo: 0320133-21.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320133-21.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NULO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de serviço público de abastecimento de água.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de termo de confissão e reconhecimento de dívida vinculado ao contrato nº 025890131, declarar a inexistência do débito, determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e majorar honorários advocatícios.

3. Os autores (ID 98781961) requerem a majoração da indenização para R$ 20.000,00. A ré (ID 98781964) pleiteia a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Contrarrazões apresentadas (IDs 98781967 e 98781969).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se restam configurados os danos morais decorrentes de cobrança indevida e negativação por débito inexistente, bem como se o valor fixado a título indenizatório observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. No caso em tela, a falha na prestação do serviço é evidente e já foi reconhecida pela sentença de primeiro grau, fundamentada em prova pericial conclusiva (IDs 258352959 a 258353139), que atestou estar o imóvel desabitado e sem sequer possuir hidrômetro instalado.

7. A cobrança por serviço não prestado e a indução à assinatura de termo de confissão de dívida posteriormente declarado nulo configuram falha na prestação do serviço e conduta abusiva da concessionária.

8. A inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes por débito inexistente configura dano moral presumido, pois atinge diretamente o crédito e a dignidade do consumidor, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

9. O inadimplemento de obrigação decorrente de negócio jurídico reconhecido como nulo não legitima a negativação, afastando a alegação de exercício regular de direito.

10. O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade da conduta, a natureza essencial do serviço público envolvido, a vulnerabilidade do consumidor e o caráter pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento indevido.

11. O montante fixado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto: a natureza essencial do serviço, a vulnerabilidade dos autores e o tempo de duração da cobrança indevida. O valor está em harmonia com os precedentes deste Tribunal de Justiça em situações de negativação indevida por concessionárias de serviço público, não sendo tão baixo que se torne inexpressivo, nem tão elevado que gere enriquecimento sem causa. Assim, não assiste razão à ré ao pedir a redução do valor, nem aos autores ao pleitearem a majoração para R$ 20.000,00, fundamentados na susposta interrupção do fornecimento regular, o que não se verificou na espécie.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 186; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 08022786120238190023, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 24/03/2025; TJ-RJ, Apelação nº 08061678520238190067, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 19/05/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 10001008520208110023, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0320133-21.2013.8.05.0001, em que figuram simultaneamente como apelantes e apeladas SEBASTIAO DE ALMEIDA e ROSANA DOS SANTOS DE ALMEIDA e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR